Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-26.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701266-26.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELLE TERESA ARAUJO DE JESUS MONTEIRO RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL ELITE LTDA DECISÃO Em que pese a apresentação do comprovante de pagamento das custas recursais (ID 75895787), verifica-se que a recorrente solicitou também a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não há elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. A concessão da gratuidade de justiça, embora possa considerar aspectos subjetivos, não prescinde da análise objetiva da situação financeira da parte, especialmente quando esta não demonstra, de forma clara e suficiente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento. A alegação de que a parte é beneficiária da gratuidade em outro processo não vincula este juízo, uma vez que cada demanda possui peculiaridades próprias, e a análise da hipossuficiência deve ser feita com base nos documentos e informações constantes dos autos específicos. Ademais, o pagamento das custas recursais reforça a ausência de impedimento financeiro absoluto, não havendo comprovação inequívoca de que tal pagamento comprometeu a subsistência da recorrente. Dessa forma, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos da decisão interlocutória de ID 75633596. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito